Tribunal: TJES
Processo: 5000448-54.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000448-54.2022.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANGELITA MADALENA MARCONSINI BARBOZA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5000448
-
54
.20
22
.8.08.
0021

PARTES: ANGELITA MADALENA MARCONSINI BARBOZA, ROBSON BARBOZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e WILLIAN MARCONSINI BARBOZA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 3832745 proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
ANGELITA MADALENA MARCONSINI BARBOZA e ROBSON BARBOZA,
em face de
WILLIAN MARCONSINI BARBOZA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo a custear a internação de Willian Marconsini Barboza.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pugnando pela confirmação do comando sentencial objurgado (id. 3945204).

Pois bem. Já adianto que não há reparo a ser feito, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos à disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava.

(...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do Sr. Willian Marconsini Barboza em razão das complicações decorrentes dos transtornos mentais e comportamentais a dependência química lhe causa.

A condição do Sr. Willian restou devidamente comprovada no laudo que instrui a inicial (id. 3832711), sendo este conclusivo pela sua internação.

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2.
A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES; RN 0006329-46.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Além disso, conforme se depreende do documento id. 3832722, o paciente foi internado em decorrência do deferimento da decisão liminar (id. 3832713).

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5000448
-
54
.20
22
.8.08.
0021

PARTES: ANGELITA MADALENA MARCONSINI BARBOZA, ROBSON BARBOZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e WILLIAN MARCONSINI BARBOZA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDAD
E
DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO ADEQUADO A DEPENDENTE QUÍMICO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Em sede de remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

2
.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

3
.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF/1988, revelou-se pelos documentos dos autos que a internação, no caso, é o meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente dependente químico.

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença Confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.